Tribunal: STF
Processo: HC 199916
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado José Pedro Said Junior e outro, em favor de Diego Gustavo Lopes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 654.400/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de DIEGO GUSTAVO LOPES, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção de sua segregação cautelar, por ocasião da r. sentença condenatória. (eDOC 3, p. 99)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, vislumbro ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor da sentença:
    Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a penabase em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: “A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena” (TJ/SP Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 6ª Cam. Crim. – v.u. j.04.06.09 rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável.
    [...]
    E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, inclusive porque foi apreendida grande quantidade de droga, capaz de atingir inúmeros usuários com seus efeitos deletérios, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º) (eDOC 2, p. 16)
    De pronto, verifico manifesta ilegalidade, não suscitada pelo impetrante, mas que deve ser corrigida de ofício.
    É que a pena-base foi fixada no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais positivas, sem causa de aumento de pena, razão por que a pena, por tráfico de drogas, restou, ao final, definida em 5 (cinco ) anos de reclusão. (eDOC 2, p. 14)
    Ao fixar o regime inicial, o magistrado registrou que a Lei 8.072/90 está em em plena vigência.
    É que a Lei n. 11.464/2007 alterou a redação do § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90 e passou a estabelecer que a pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Contudo, à luz do mesmo raciocínio que levou esta Suprema Corte a declarar a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado, no julgamento do HC n. 108.840/ES, de relatoria do ministro Dias Toffoli, foi declarada, de forma incidental, a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena aplicada na condenação por crime hediondo ou equiparado.
    A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o Juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal.
    À guisa de ilustração, colho os seguintes precedentes:
    HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA INVOCAÇÃO ABSTRATA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 157 DO CP. INVIABILIDADE. SÚMULA 718/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A fixação da pena-base (art. 59) no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judicias, e a imposição do regime mais gravoso do que aquele abstratamente imposto no art. 33 do Código Penal revela inequívoca situação de descompasso com a legislação penal. A invocação abstrata das causas de aumento de pena não podem ser consideradas, por si sós, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificarem como circunstâncias judiciais do art. 59. Inteligência do enunciado 718 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Ordem concedida para que o juízo competente aplique aos pacientes o regime semiaberto de cumprimento de pena. (HC 122.887, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 11.9.2014)
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Aplicação das Súmulas 718 e 719. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.” (HC 119.287/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2014);
    Desse modo, ausente qualquer circunstância judicial negativa, ausente qualquer causa de aumento de pena ou circunstância, não há nenhuma justificativa para o agravamento do regime, razão por que passa a ser aquele adequado ao quantum da pena: semiaberto.
    Fixado o semiaberto, deve ser revogada a prisão preventiva.
    Sobre o tema, ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)
    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.
    Ademais, ainda que fechado fosse o regime inicial fixado, penso que a prisão preventiva imposta ao paciente é abusiva.
    Isso porque, da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. (eDOC 2, p. 16)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem de ofício a fim de fixar o regime inicial semiaberto e acolho o pedido para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente